Tribunal: TJMT
Processo: 1012033-50.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012033-50.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILTON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 103.122.378-98 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ANDRE VIEIRA - CPF: 787.358.581-68 (ASSISTENTE), BRAZ ISMAEL SABINO - CPF: 326.069.231-20 (ASSISTENTE), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.785.999-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012033-50.2018.811.0015

EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOIP S/A

EMBARGADO:
NILTON FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
contra acórdão de provimento de apelação cível interposto por
NILTON FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida em Ação Revisão Judicial de Contrato com Complementação de Preço n. 1012033-50.2018.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em face de COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial, por NILTON FERREIRA DE SOUZA contra COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A., e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”
. (ID. 159506626)

A embargante alega que “
Não havendo vício de consentimento, não há como revisar a transação, porque há cláusula de quitação e se trata de negócio jurídico revistido de legalidade, na forma do artigo 104, 840 e 849 do Código Civil, fazendo-se coisa julgada material entre as partes.
”.

Argumenta que
“a dispensa da prova pericial está respaldada pelos artigos artigos 77, III, 139, II, bem como art. 370 parágrado único e art. 464, §1o, incisos I e II, ambos do CPC, que preveem que se deve dispensar a produção de provas inúteis e a razoável duração processo.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 178519177).

Sem contrarrazões (ID. 181004758).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
contra acórdão de provimento de apelação cível interposto por
NILTON FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida em Ação Revisão Judicial de Contrato com Complementação de Preço n. 1012033-50.2018.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em face de COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial, por NILTON FERREIRA DE SOUZA contra COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A., e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”
. (ID. 159506626)

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
A insurgência da parte é autora é de ter
“alienado extrajudicialmente a ela (apelada) parte de uma área rural sobre a qual detinha posse na localidade chamada Assentamento Wesley Manoel dos Santos e que, à época, iria ser alagada em virtude da construção de uma hidrelétrica.”.

Assim, diz
“ter sido convencido por prepostos da apelada a entregar a sua posse por valor inferior ao de mercado, acreditando, naquele instante, na idoneidade da oferta e na realidade do preço.”.

Mas que
“passado algum tempo da venda, verificou com os demais assentados que o valor oferecido e por ele aceito, estava subavaliado, de modo a lhe ocasionar elevado 4 prejuízo, o que veio a se confirmar através de avaliação particular do imóvel.”.

Desta forma, buscou através da presente ação a revisão do contrato com a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização para compensação do valor pago abaixo do real valor.

Apresentada a defesa, sobreveio sentença em que se julgou improcedente os pedidos da inicial.

Com relação à improcedência dos pedidos, em que se consignou que a parte apelante aceitou a proposta formulada pela parte requerida e que teve tempo para pensar a respeito do montante oferecido, de modo que, o valor pago pela requerida não estaria tão abaixo do que poderia realmente valer as terras, é fato que, antes da sentença, a requerente impugnou o contrato e requereu a realização de perícia, bem como prazo para oferecer memoriais escritos, o que, conforme se verifica dos autos, foi completamente ignorado pelo juízo de piso.

Tendo a parte apelante pleiteado a realização da perícia oportunamente, ante a alegação de grande desvalorização da sua propriedade, é necessária a realização do procedimento, para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEIS - IMÓVEL COMERCIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IDENTIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTATADA - SENTENÇA CASSADA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA PERÍCIA - ART. 480 DO CPC. - Padece de vício de fundamentação o pronunciamento judicial que não aprecia o pedido de realização de nova prova técnica como também não enfrenta os argumentos suscitados pela parte com a pretensão de impugnar a primeira perícia realizada em juízo. - Prevê o art. 480 do CPC que "o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida" (caput), a qual terá "por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu" (§1o).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002654-6/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA - EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA - PERÍCIA INCONCLUSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Interposto o recurso dentro do prazo legal deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade trazida pelo apelado em contrarrazões. 2. Inconclusivo o laudo que não obstante afirme que o imóvel edificado pelo réu encontra-se fora dos limites e confrontações da planta aprovada pela prefeitura, não aponta se a invasão se deu em área pública ou privada. 3. A falta de resposta conclusiva no laudo pericial acerca da questão objeto da controvérsia configura afronta ao artigo 473, IV, do Código de Processo Civil e enseja o reconhecimento do cerceamento de defesa. 4. Sentença anulada em remessa necessária, conhecida de ofício. Prejudicado o recurso voluntário.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.038462-0/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023)

Este tribunal tem reconhecido o cerceamento de defesa, quando a prova pericial faz-se necessária, como é caso dos presentes autos,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Configura cerceamento de defesa o julgamento da ação possessória por insuficiência probatória, quando a pleiteada prova pericial imprescindível para a solução da controvérsia foi indeferida pelo magistrado. Em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse travada entre confinantes, havendo divergência quanto à linha divisória de suas áreas, mostra-se necessária a realização de prova pericial para se apurar se houve ou não a alegada invasão à posse do autor. Preliminar acolhida.”
(N.U 1000798-05.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.”
(N.U 1000806-07.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Tal é o entendimento do STJ:
“há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial requisitada.

É como voto.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

A questão sobre o
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada e decidida no julgamento do recurso, senão vejamos:

“[...] Por outro lado, para a fixação do quantum indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que: "A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8a edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

O artigo 944 do CC estabelece: "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Considerando todos estes fatores, não prospera os argumentos dos autores para que seja majorado o montante indenizatório, pois em que pese a colisão ter ocasionado lesões físicas aos mesmos, não resultou em trauma permanente, que os limitassem a prática dos atos da vida cotidiana.

Nesse sentido, dou razão ao apelo da requerida, pois valor fixado na sentença deve ser minorado, de modo que continuara a atender a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte.

Já decidiu nesse sentido esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Desse modo, reduzo a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JAIME CIRO DE OLIVEIRA e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para MARGARETE LOPES DOS SANTOS. [...]”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023